Tribunal: TJMT
Processo: 1021909-19.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021909-19.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEOPOLDO RODRIGUES DE MENDONCA - CPF: 388.088.111-15 (APELADO), VICTOR GUIMARO SAKITANI - CPF: 341.516.548-52 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), GLACYELLE BECE SIMOES GAHIVA - CPF: 616.268.051-72 (APELADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (APELANTE), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO QUE PEDE APENAS A ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO PREVÊ CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INCC – PREVISÃO CONTRATUAL DE CORREÇÃO PELO IGPM – SENTENÇA MANTIDA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DESPROVIDO. Não sendo verdadeira a afirmação da apelante de que o contrato prevê que as parcelas terão reajuste monetário pelo INCC, já que o contrato prevê, expressamente, o reajuste pelo índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M), deve ser mantida a sentença que fixou o índice previsto no contrato, e o recorrente condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por alteração da verdade dos fatos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MB ENGENHARIA SPE 039 S/A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Indenização por Danos Morais”
(Proc. n.

1021909-19.2016.8.11.0000), ajuizada contra a apelante por LEOPOLDO RODRIGUES DE MENDONÇA e GRACYELLE BECE SIMÕES GAHIVA, considerando ter restado “
comprovado que os autores pretendiam adquirir um imóvel com uma cozinha tradicional e quatro suítes”,
mas, no momento da entrega, “
consentiram com o imóvel apresentado, conforme termo de aquisição de unidade pronta”
, tendo os adquirentes, inclusive, visitado “
todos os ambientes da unidade adquirida e ratificaram a aquisição do imóvel no estado em que se encontrava independentemente dos vícios aparentes existentes
”, e sendo assim, “
dada a incontroversa inadimplência quanto ao pagamento das parcelas (...), a rescisão contratual se deu por iniciativa dos autores, que desde outubro de 2016 estão em mora com o pagamento das parcelas, de modo que deverão arcar com os encargos do distrato”,
julgou o pedido parcialmente procedente,
“
para declarar que o contrato de compra e venda está rescindido, bem como determinar que a ré promova a devolução dos valores pagos pelos autores, em R$ 60.395,02, que deverá ser atualizado pelo IGPM/FGV, desde o desembolso de cada parcela, e juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão”
, condenando a ré, ainda, ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o “
valor do proveito econômico líquido, após as deduções, obtido pelos autores
” (cf. Id. nº 134117274).

No recurso de apelação vinculado ao Id. nº 134117276, a ré ERBE INCORPORADORA 076 LTDA (atual designação da MB Engenharia) sustenta que deve ser aplicado o incide INCC, e não o IGPM, para correção monetária do valor da condenação, conforme previsão contratual, que deve ser observada, inclusive, em nome do princípio do “
pacta sunt servanda
”, de modo que, frisa bem, “deverá ser determinado que a correção dos valores deverá ser realizado pelo INCC”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada sentença recorrida, seja adequada “
a condenação aos termos do contrato firmado entre as partes e aos entendimentos pacificados pela jurisprudência pátria
”.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 134117281, os autores/apelados dão combate às razões recursais e torcem pelo desprovimento do Apelo, pedindo, ainda, a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No presente recurso, a apelante afirma exclusivamente que a correção monetária deve ser calculada pelo INCC e não pelo IGPM, em nome do princípio do
“pacta sunt servanda”
.

Porém, não é verdadeira a afirmação da apelante de que o contrato prevê que as parcelas terão reajuste monetário pelo INCC, já que o contrato prevê, expressamente, na cláusula 5.1 do capítulo V, que trata do reajuste monetário, que “
cada uma das parcelas vincendas do saldo devedor terá o seu poder de compra reajustado monetariamente, a partir desta data, mensalmente pelo índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M)”
(cf. Id. n.

134117173 – p. 2)

Portanto, justamente em atenção ao princípio do
“pacta sunt servanda”,
tão estimado pela apelante, não há falar em reforma da r.sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA –INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE JULGAMENTO – RESCISÃO COMPROMISSO COMPRA E VENDA IMÓVEL – DESISTÊNCIA DO COMPROMISSÁRIO-COMPRADOR – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – RETENÇÃO DE PARTE DO MONTANTE – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA DO TRÂNSITO EM JULADO DA DECISÃO QUE DETERMINA A RESTITUIÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM DESDE CADA DESEMBOLSO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – ANÁLISE PREJUDICADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 7. Sabe-se que a incidência de juros, nos casos em que a rescisão ocorre por iniciativa do comprador, se dá a partir do trânsito em julgado da decisão que determina a restituição (precedentes do STJ). De outra banda, a correção monetária deverá incidir do desembolso para pagamento das parcelas a serem reembolsadas e com aplicação do índice contatado, no caso o IGPM (Índice Geral de Preço de Mercado). 8. A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não necessita apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. (N.U 1023535-51.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

No caso, a apelante deve ser condenada ao pagamento de multa de litigância de má-fé, já que alterou a verdade dos fatos (art.80, II do CPC/15), dizendo que o contrato previa correção monetária pelo INCC, quando, na verdade, a previsão é de correção monetária pelo IGPM.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, condenando a apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em 2% sobre o valor da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022